Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752723-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo Interno Agravante: Paulo Mateus Barbosa Moreira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Mateus Barbosa Moreira (Id. 55273682) contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante (Id. 54856404). Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1021, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator